Tribunal: STF
Processo: HC 207629
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Alex Sandro Silva de Santana Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA. PERÍODO NOTURNO. ART. 240, § 4º, DO CPM. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. NÃO OCORRÊNCIA. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEVOLUÇÃO. REPARAÇÃO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MILITAR DE SERVIÇO. ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "L", DO CPM. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Amolda-se à figura típica do furto qualificado a conduta de militar que, no interior da Organização Militar e durante a noite, subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. 



    Incabível o princípio da insignificância quando o valor do bem não se amoldar ao conceito de "pequena monta", além de o crime ser considerado de acentuada reprovabilidade no contexto social dos militares, ao ferir a confiança mútua que não deve ser abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade que presidem a convivência na caserna. Precedentes do STF. 



    A conduta delitiva de furto de aparelho celular no interior da caserna afasta a possibilidade do reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando o valor do material subtraído ultrapassar o limite legal ou quando não houver restituição voluntária da res furtiva ou reparação integral do dano causado. Precedentes do STM. 



    Considera-se "de serviço" o militar afetado ao desempenho de alguma atividade especial e durante todo o período da escala, esteja em horário de descanso ou no quarto de hora. 



    Apelo defensivo desprovido por unanimidade. 



    (Apelação n. 7000292-38.2021.7.00.0000, ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista o alegado ressarcimento do bem furtado. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura do furto atenuado do art. 240, §1º e 2º do Código Penal Militar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação – inclusive em delitos de furto praticados por militares (HC 107.638, ministra Cármen Lúcia) - no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas diante da presença desses quatro vetores objetivos - relacionados ao fato delituoso - referido princípio poderá ser reconhecido e incidirá para descaracterizar a própria tipicidade penal diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Verifico, conduto, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, que esse não é o contexto dos autos. 



    No caso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado em decorrência do valor do bem subtraído não ser ínfimo, bem como a maior reprovabilidade da conduta em virtude de seu cometimento em estabelecimento militar contra colega de farda igualmente escalado no plantão, conforme bem evidenciado no acórdão ora atacado, do qual destaco seguinte trecho:



    No tocante ao pedido de absolvição ante a alegada subsidiariedade do Direito Penal e atipicidade material da conduta decorrente da insignificância da lesão, não assiste razão à Defesa, considerando não apenas o prisma do dano patrimonial, mas também o desvalor da conduta e o demérito que sua investida criminosa encerra no seio da tropa. No caso, houve quebra da confiança entre indivíduos que somam forças no quartel a bem da ordem e são regidos por austeros padrões de disciplina, o que é algo difícil de resgatar, reconstruir, pois envolve desonestidade. 



    Apesar de o Apelante ter entregado à vítima outro aparelho celular como forma de compensação, nota-se que a coisa oferecida possuía valor consideravelmente inferior ao bem subtraído, visto que alienada pelo ofendido por R$ 300,00 (trezentos reais). Realizado o abate entre o valor do celular furtado (R$ 1.199,00) e o do aparelho recebido remanesce prejuízo de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais). 



    Embora o acusado afirme ter repassado mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie à vítima, não há nos autos qualquer comprovação de que tal reparação efetivamente tenha ocorrido. Nesse ponto restou isolada a versão do Apelante, razão pela qual se torna inviável reconhecê-la. 



    Eventual tentativa de diminuição dos danos oportunizada pelo Recorrente, ainda que elogiável, não implica em ausência de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado a ponto de se considerar o fato irrelevante e afastar a incidência da norma penal incriminadora. 



    Além de não ser diminuto o desfalque patrimonial no patamar de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), uma vez que excede 1/10 (um décimo) do salário mínimo nacional, necessário se faz aquilatar, no caso, a acentuada reprovabilidade no comportamento do Apelante, o qual, além de estar de serviço no dia dos fatos, dele se exigindo total engajamento com a tropa e com os colegas igualmente escalados, aproveitou-se do momento em que a vítima ocupava seu posto para subtrair-lhe um pertence de valor e uso consideráveis. 



    Registre-se que a proteção jurídica da norma incriminadora vai além da mera lesão patrimonial, afetando valores como a ética, o decoro e a lealdade que devem presidir a convivência na caserna, haja vista considerar o impacto na repercussão negativa no meio militar e na necessidade de prevenir comportamentos deletérios para as Forças Armadas. (grifei)



    No mesmo sentido posicionou-se a jurisprudência desta Suprema Corte em casos semelhantes (HC 117.215, ministro Dias Toffoli; HC 123.393, ministra Rosa Weber):



    ’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram-se o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes.



    3. Ordem denegada.



    (HC 120.812, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. 



    II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 



    IV – Habeas Corpus denegado. 



    (HC 135.674, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    [...]



    II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. 



    III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. 



    (HC 109.081, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    De outro lado, observo que, para acolher a tese defensiva – efetiva restituição do prejuízo à vítima –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Igualmente, para acolher o pleito de desclassificação para a figura do furto atenuado do art. 240, §1º e 2º do Código Penal Militar seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse também inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    [...]



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Desse modo, não vislumbro merecer reparo o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator